Tribunal: TJDFT
Processo: 0742411-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742411-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEIXO NETO DA COSTA AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALEIXO NETO DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que nos autos do cumprimento de sentença coletiva movido pelo recorrente contra NOVACAP CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, volvido ao recebimento de indenização por desapropriação indireta, acolheu impugnação apresentada por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, para declarar a ilegitimidade ativa do agravante para o manejo da execução, pois teria alienado à referida impugnante tanto o imóvel em si, quanto os direitos indenizatórios decorrente da desapropriação indireta proclamada pela sentença em execução. Busca o agravante, inicialmente, a cassação da decisão e o não conhecimento da impugnação apresentada por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, por ser intempestiva, vez que oposta em 30 de janeiro de 2023, enquanto seu advogado já havia sido intimado para responder ao cumprimento de sentença por publicação oficial em 11 de outubro de 2022. Em tese alternativa, sustenta que a decisão agravada está amparada em erro de fato, no que se refere à apreensão de que o direito à indenização por desapropriação indireta estaria inserido na alienação imobiliária firmada entre o agravante e a agravada NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. Alega que a decisão agravada não levou em conta que, a despeito da alienação da área remanescente detida pelo agravante sobre o imóvel, a escritura pública ressalvou expressamente na cláusula quinta que o recorrente manteria o direito à indenização pela perda parcial do imóvel, em razão de desapropriação indireta. Nesse sentido, defende que “...a conclusão a que a Decisão Agravada deveria ter chegado é o inverso do que afirma, ou seja, não houve nenhuma cessão e a venda realizada na referida escritura é exclusiva quanto aos direitos de posse e propriedade pertencentes ao AGRAVANTE na data de sua celebração, ou seja, 31/03/2017 cf. ID 148015666, ao contrário, houve expressa renúncia da Compradora (a AGRAVADA NRB) em favor da parte AGRAVANTE”. Destaca, ademais, que o próprio objeto da transação imobiliária demonstra o erro cometido pelo Juízo de origem, pois a alienação se refere exclusivamente à área remanescente detida pelo agravado, ficando, assim, excluída a área que foi perdida por desapropriação indireta e que deu ensejo à indenização pretendida no cumprimento de sentença. Tece considerações sobre a origem e extensão da indenização prevista na sentença proferida da Ação de Desapropriação Indireta no 46026-37.2003.8.07.0016, onde foi habilitado como credor do título executivo, para concluir que “...a Decisão Agravada, ao entender que com os direitos indenizatórios exequendos aderiram à venda da propriedade ocorrida mais de 15 anos após os fatos que constituíram a causa de pedir da Ação julgada pela Sentença exequenda, encontra óbice na coisa julgada, dado que, a Sentença exequenda determinou a indenização em favor da parte AGRAVANTE exatamente por ter, esta, sido privada da propriedade há mais de 20 anos atrás, por ato ilícito da AGRAVADA NOVACAP.” Aponta comportamento contraditório da empresa NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, pelo fato de ter indenizado outros beneficiários da desapropriação indireta em situações que seriam equivalentes à do recorrente. Sobre o tema, afirma que “...os herdeiros coproprietários do imóvel citado nos autos, são, em sua grande maioria, pessoas de extrema vulnerabilidade social, enquanto que a AGRAVADA NRB é empresa especializada em transações de Compra e Venda de Imóveis da qual, um dos sócios é um dos advogados que atua nos autos do inventário e das ações indenizatórias desde 2003, havendo evidente hipossuficiência dos herdeiros em face da pessoa jurídica, não se podendo presumir a vontade da AGRAVANTE, nem se alegar desconhecimento ou incapacidade, por parte da AGRAVADA NRB, de relacionar os respectivos números das ações cujas indenizações tenham sido incluídas na compra”. Conclui que a impugnação apresentada pela empresa NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA deve ser julgada improcedente, e defende a condenação da mesma ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e de multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, I, II, V e VI, do CPC. Com esses argumentos, requer: 1) que seja conhecido e provido o presente recurso dispensando-se custas em razão da gratuidade de justiça já concedida; 2) liminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ativo para manter a AGRAVANTE na lide e autorizar a parte AGRAVANTE a dar regular prosseguimento à fase de cumprimento de sentença perante o juízo a quo, até o julgamento do mérito do presente recurso, obstando-se, apenas, o ato de levantamento de valores (caso ocorra antes do julgamento do mérito deste recurso); 3) a intimação das AGRAVADAS, para que querendo, apresentarem contrarrazões; 4) no mérito, a reforma da Decisão Agravada, para não conhecer da Impugnação apresentada pela AGRAVADA NRB ou, caso conhecida, ser julgada improcedente, condenando-se a mesma ao pagamento de honorários a serem fixados entre 10% e 20% do valor atribuído à causa, nos autos a quo, e nas penas dos art. 81 e p.u. do art. 774, ambos do CPC, cumulativamente, conforme autorizado pela Jurisprudência atual do S.T.J.; 5) que a AGRAVADA seja condenada em custas e honorários;” Recurso dispensado de preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID 137035672) É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos em parte. Verifica-se representar inovação recursal a alegação de intempestividade da impugnação apresentada pela agravada NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA ao cumprimento de sentença movido pelo agravante, já que nada foi alegado na origem ou apreciado pela decisão agravada a esse respeito, De qualquer forma, a arguição também não se revela pertinente, pois não leva em conta o prazo de reposta concedido para manifestação de tecedeiros interessados no cumprimento de sentença originário, como é o caso da referida agravada, que se manifestou em oposição ao agravante. Com efeito, verifica-se que, com exceção à executada NOVACAP, a intimação para impugnação por terceiros se deu por edital de citação, publicado em 10 de outubro de 2022, com prazo de conhecimento de 30 (trinta) dias, seguindo de prazo de 15 (quinze) dias para manifestação processual (ID 139349762), o que revela a tempestividade da oposição apresentada pela recorrida em 30 de janeiro de 2023, considerando a fluência do prazo processual em dias úteis e a suspensão dos prazos processuais por recesso forense. Também que não prospera, em uma primeira análise, a alegação de que a decisão agravada teria ignorado que a cláusula quinta da escritura pública de compra e venda teria ressalvado expressamente a manutenção do direito do agravante executar eventual indenização que lhe vivesse a ser concedida na Ação de Desapropriação Indireta no 46026-37.2003.8.07.0016, movida originalmente pelo ESPOLIO DE ANASTACIO PEREIRA BRAGA, onde proferido o título judicial que fundamenta o cumprimento de sentença originário. A alegação não encontra sustentação material, pois a disposição contratual mencionada faz referência a outro processo judicial, confira-se: “CLÁUSULA QUINTA – DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DA RENÚNCIA DA OUTORGADA COMPRADORA À EVENTUAIS INDENIZAÇÕES EM FAVOR DO OUTORGANTE VENDEDOR – A compradora, por seu representante legal, declara-se ciente da tramitação do processo no 2004.01.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP e, desde já, no que se refere à fração ora adquirida, renuncia em favor do Vendedor todo e qualquer direito ou indenização o que possa advir da eventual procedência demanda acima descrita, preservando, assim, independente de transmissão da propriedade operada por força desta, eventuais direitos creditícios do Vendedor, havidos em razão do futuro êxito no referido processo.” (ID 148015666) Ainda assim, merece melhor ponderação a conclusão destacada na decisão agravada, no sentido de que teria havido transmissão do direito à indenização por desapropriação indireta por força de disposição genérica contida na cláusula sétima da escritura pública lavrada entre as partes, assim redigida: Cláusula sétima – O Vendedor, dede já, tem a Compradora por empossada no imóvel em objeto, por força desta escritura e “Cláusula CONSTITUTI, o Vendedor transfere toda a posse, jus, domínio, direitos e ação que exercia sobre o bem ora vendido...” (ID 148015666) É necessário ponderar a situação concreta dos autos frente a entendimento jurisprudencial consolidado, no sentido de que, se alienação do imóvel ocorrer enquanto já existente e conhecida a restrição administrativa passível de justificar indenização por desapropriação indireta, a desvalorização dela decorrente já teria sido considerada, em tese, no preço de aquisição. Desse modo, a adquirente não estaria sub-rogada no direito à reparação dos danos que foram impostos ao proprietário originário, enquanto era titular da área afetada por desvalorização, em razão da restrição administrativa. Trata-se de tese firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sem sede de recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.750.660/SC, segundo a qual, "Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele for realizada quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excepcionam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente" (Tema 1.004). Para a melhor compreensão do referido entendimento, confiram-se os termos da ementa lavrada pelo Excelentíssimo Ministro Herman Benjamin: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À ALIENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE. DESCABIMENTO DE PRETENSÃO FUNDADA EM CESSÃO DE DIREITOS E SUB-ROGAÇÃO. ARTS. 286, 290, 346, 347, 349, 884, CAPUT, E 927 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA MORALIDADE E DA PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 31 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO E DA PRIMEIRA E SEGUNDA TURMAS DO STJ. JURISPRUDÊNCIA INERCIAL. ARTS. 926, CAPUT, E 927, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. O 2o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina admitiu, com fundamento no inciso IV do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o presente Recurso Especial como representativo da controvérsia. A Primeira Seção proferiu decisão de afetação, assim delimitando a tese controvertida: "análise acerca da sub-rogação do adquirente de imóvel em todos os direitos do proprietário original, inclusive quanto a eventual indenização devida pelo Estado, ainda que a alienação do bem tenha ocorrido após o apossamento administrativo."(...) 3. Na fundamentação, o acórdão recorrido lembrou que "o Superior Tribunal de Justiça passou a impor, como requisito para a procedência do pleito indenizatório, prova, por parte do atual proprietário, de que o valor pago correspondia ao montante antes da desvalorização oriunda do apossamento [...] O raciocínio visa evitar a obtenção de vantagem indevida pelo adquirente, que supostamente paga valor inferior ao original, e ainda postula indenização correspondente a perda não suportada por si." (fl. 195, e-STJ, grifo acrescentado). (...) 6. Em 2018, apreciando caso idêntico ao dos autos - Ação de Desapropriação Indireta contra o Deinfra, subscrita pelo mesmo Advogado que atua neste processo (e no REsp 1.750.656/SC, que chegou a ser incluído na mesma afetação), cuja causa de pedir era a implantação de Rodovia no Estado de Santa Catarina (SC-483) -, a Primeira Seção, em Embargos de Divergência decididos à unanimidade, adotou o seguinte entendimento: "O acórdão embargado seguiu orientação da jurisprudência desta Corte, segundo a qual caso a aquisição do bem tenha sido realizada quando existentes restrições no imóvel, fica subentendido que a situação foi considerada na fixação do preço do bem. Não se permite, por meio de ação expropriatória indireta, o ressarcimento de prejuízo que a parte evidentemente não sofreu." (AgInt nos EREsp 1.533.984/SC, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 22.6.2018). (...) 10.8 "O novo proprietário não pode se locupletar indevidamente do direito de indenização a ser pago pelo Estado, pois não foi ele quem sofreu prejuízo com a intervenção do expropriante em sua propriedade." (AgInt no REsp 1.413.228/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 12/6/2017, grifo acrescentado). (...) 13. No Direito Público, com maior razão até que no Direito Privado, hão de ser aplicados, rigorosamente e na maior extensão possível, os princípios da boa-fé objetiva e da proibição de enriquecimento sem causa. Especificamente quanto à questão controvertida nos autos, repita-se trecho da lição, em Voto-Vista, do Min. Teori Zavaski: "subjaz à proibição de cobrança, pelo novo proprietário, de indenização por restrição ou esbulho administrativo, o entendimento de que o princípio constitucional da justa indenização visa a proteger o direito de propriedade, mas não a fomentar enriquecimento indevido, à base de pura especulação imobiliária." E conclui: demanda como a dos presentes autos "representa não o exercício de um direito, mas uma invocação abusiva do direito" (EREsp 254.246/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ 12.3.2007, grifo acrescentado). (...) 16. A questão jurídica dos autos é completamente dessemelhante. Ela se atém a pleito de cessão/sub-rogação entre o proprietário original e o adquirente, resultante de alienação do bem após intervenção, apossamento ou esbulho administrativo. Não guarda, portanto, correlação alguma com a ratio do art. 31, que se cinge a prescrever que, na desapropriação, pleitos de titulares de ônus e direitos reais sobre o imóvel são "sub-rogados no preço", de maneira a deixar para o Estado o bem livre de qualquer vínculo ou constrição. Transferem-se, por conseguinte, eventuais prerrogativas de terceiros para o "bolo geral" do quantum a ser desembolsado pela Fazenda Pública como indenização. Com isso, esclarece-se que o proprietário deverá compartilhar o pagamento com outros sujeitos interessados, detentores de direitos ou ônus sobre o bem. DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 17. Diante do exposto, quem adquire imóvel após apossamento administrativo não pode, em nome próprio, por lhe faltar legitimidade ativa e interesse de agir, cobrar indenização. 18. Na linha do julgado recente desta Primeira Seção (AgInt nos EREsp 1.533.984/SC, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 22.6.2018), propõe-se a fixação da seguinte tese: "Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente." (REsp n. 1.750.660/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 11/5/2021.) No caso dos autos, mostra-se provável a aplicação do referido precedente qualificado, pois a escritura pública de compra e venda entabulada ente o agravante e agravada NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA foi firmada em 31 de março de 2017 (ID 148015666), enquanto notória a restrição a administrativa e quando já havia sido intentada a ação de indenização por desapropriação indireta pelo antigo proprietário prejudicado, sucedido pelo agravado por força de direito hereditário. Também não há dúvidas quanto à possibilidade de a decisão agravada acarretar dano grave de difícil ou impossível reparação, considerando a alteração do polo ativo do cumprimento de sentença originário, passando a figurar parte aparentemente ilegítima, o que acarreta risco de pagamento indevido no curso da execução. De todo o exposto, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela o agravante faz jus, ao menos em parte, à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e do processo originário até ulterior deliberação de mérito. Oficie-se ao Juiz da causa para que cumpra a presente decisão. Intimem-se parte as agravadas para responder o recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator